Tribunal: TJSP
Processo: 2178343-57.2018.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA INCIDENTAL – Pretensão ao recebimento do apelo no efeito apenas devolutivo – Liminar indeferida por decisão monocrática – Apelação remetida à mesa – Julgamento prejudicado.

AGRAVO INTERNO – Inconformismo dirigido a decisão do Relator que rejeitou o pedido de tutela incidental em apelação, por meio do qual buscou-se afastar o duplo efeito – Recurso de apelação remetido à mesa –

Ementa:
TUTELA INCIDENTAL – Pretensão ao recebimento do apelo no efeito apenas devolutivo – Liminar indeferida por decisão monocrática – Apelação remetida à mesa – Julgamento prejudicado.

AGRAVO INTERNO – Inconformismo dirigido a decisão do Relator que rejeitou o pedido de tutela incidental em apelação, por meio do qual buscou-se afastar o duplo efeito – Recurso de apelação remetido à mesa – Pedidos incidentais prejudicados.

Dispositivo: julgam prejudicados os recursos